Tribunal: TJPA
Processo: 0827882-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827882-14.2017.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: RAPHAEL CAMPOS ABRAHAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827882-14.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - OAB/MG 115.451

APELADO: RAPHAEL CAMPOS ABRAHÃO

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA – OAB/PA 15.930

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TEMA 577 DOS RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULA 543 DO STJ. TAXA DE CORRETAGEM INCLUÍDA. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO
APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE A RESOLUÇÃO É POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. TEMA 1002 DOS RECURSOS REPETITIVOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DIRECIONAL ENGENHARIA
e
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
RAPHAEL CAMPOS ABRAHAO
,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Quantias Pagas, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Ao apreciar o feito, o Juízo de piso

julgou parcialmente procedente a ação, em consequência, declarou rescindido os contratos celebrados entre as partes, determinou a restituição integral do valor pago pelo autor, no montante de R$57.438,95 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data de cada um dos pagamentos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC e mais juros simples moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do arbitramento.

Inconformados, os réus DIRECIONAL ENGENHARIA e AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apelaram (ID n. 2383235 - Pág. 1/30) da sentença e afirmam inexistir abusividade ou ausência de desequilíbrio contratual, bem como qualquer outro meio que possibilite ou dê causa à desconsideração da obrigação, sendo que a acolhida a pretensão autoral está ferindo a força vinculatória do contrato, firmado em consonância com a legislação vigente, sua função social, a boa-fé objetiva e autonomia privada de vontades.

Alegam que o atraso na entrega do imóvel foi provocado exclusivamente pelo apelado, uma vez que não quitou o saldo devedor (chaves), cujo vencimento se deu em 30/12/2014 no valor de R$145.680,05 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos), situação em que providenciaram a notificação extrajudicial do autor. Portanto, não deram causa a não entrega do imóvel, logo, não é devida a devolução dos valores pagos.

Argumentam que a devolução das parcelas pagas não poderá englobar a taxa de corretagem, pois o contrato de intermediação entre o recorrido e a imobiliária foi concluído, sendo a remuneração devida, conforme previsto no art. 725 do Código Civil.

Defendem que, se mantida a ordem de devolução dos valores pagos, deverá ser observado o contrato em sua cláusula quinta, item 5.1, que estabelece a devolução de 70% (setenta por cento) do valor pago até a data da resolução do contrato, atualizado pelo mesmo índice cobrado em cada prestação, excluído os juros e as sanções pecuniárias, descontadas a despesa com publicidade, fixados em 7% (sete por cento) do valor do contrato.

Em relação aos juros de mora, afirmam que, caso mantida a determinação da devolução das parcelas, ele deverá incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Finalizam ao pedir o conhecimento e provimento da apelação, nos termos de sua fundamentação.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 2383243 - Pág. 1/9), na qual atribui ao apelante a responsabilidade da rescisão contratual, pois a construtora deixou de entregar o imóvel na data contratada de 30/12/2014, bem como não cumpriu o prazo de extensão de 180 (cento e oitenta dias), sendo irrepreensível a sentença combatida. Acrescenta a necessidade de condenação dos recorrentes em litigância de má-fé, em razão do seu intuito procrastinatório.

É o relatório, com a inclusão em pauta para julgamento em Plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Verifico que os recorrentes satisfizeram os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para a aquisição do apartamento B4-0703, no empreendimento Verano Residence Clube, no valor de R$188.978,08 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e oito centavos).

Até a propositura da ação, o autor havia pago o montante de R$57.438,95 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), momento em que requereu a rescisão do contrato em razão de não ter sido entregue o empreendimento em 30/12/2014, tampouco no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação.

Ao analisar o caderno processual, as apelantes não comprovaram qualquer fato que seja apto a afastar a sua responsabilidade objetiva pela entrega aprazada do empreendimento. O que há nos autos são documentos como e-mails datados a partir de 05/05/2016 (ID. n. 2383155 - Pág. 1/4 e 2383156 - Pág. 1) em que o apelado busca a rescisão contratual extrajudicial, em razão da não entrega do bem até aquele momento; o contrato de locação firmado pelo autor (recorrido) com data de 01/02/2015 a 31/01/2016 e os respectivos recibos de pagamento (ID n. 2383154 - Pág. 1/11), dão conta que não obedecido o prazo de entrega do apartamento a parte teve que alugar um imóvel para a sua moradia.

Quanto à notificação em razão da suposta inadimplência do apelado, em nada comprova a sua culpa, pois as 17 (dezessete) parcelas foram adimplidas (ID. n.
2383152 - Pág. 1)
, restando as “chaves” a serem quitadas quando da entrega do imóvel, o que não aconteceu no caso, por esse motivo as apelantes propuseram a renegociação parcial do saldo devedor através do pagamento de parcelas a serem abatidas do financiamento, situação que demonstra a quitação por parte do autor e a inadimplência contatual das apelantes.

Acrescento, que a notificação apontada no recurso, não traz qualquer menção a quais parcelas o promitente comprador estaria inadimplente, tampouco demonstrou que o documento foi remetido e recebido pela parte supostamente devedora. Logo, as recorrentes não conseguiram se eximir da culpa pela rescisão do contrato ou comprovar a culpa do autor.

A mora das apelantes é inconteste, com efeito, no presente caso, não há que se falar em aplicação da cláusula 5.1-b (ID. n. 2383145 - Pág. 7), pois a sua incidência restringe-se às hipóteses de resolução contratual por parte do consumidor, em que o promitente comprador não ostenta meios financeiros de manter o ajuste e decide resilir o contrato.

O caso aqui tratado, contudo, cuida-se de resolução/rescisão contratual decorrente de mora da construtora. Assim, configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, e tendo sido o consumidor privado de usufruir economicamente do imóvel durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pelo prejuízo decorrente da mora e compensações pela rescisão gerada pelo atraso injustificado além do prazo de tolerância. Entendimento sedimentado pelo STJ, através do Tema 577 dos Recursos Repetitivos, assim como o enunciado da Súmula nº. 543/STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Súmula 543/STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Assim, a restituição deve ser integral, abrangendo, inclusive, a taxa de corretagem determinada na sentença. Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Em relação aos juros de mora, eles não incidirão a partir do trânsito em julgado, pois esse entendimento só é aplicado aos casos em que a resolução é por iniciativa do promitente comprador (Tema 1002 do STJ-

REsp
1740911 / DF), o que não ocorreu nos autos, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da promitente vendedora.

Isto posto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
a sentença apelada e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2022